Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718530-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TADEU MENEZES DA ROCHA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Em razão da aposentaria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 13/09/2023. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por HENRIQUE TADEU MENEZES DA ROCHA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0707176-93.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos termos da decisão de ID 156173307, do processo originário. Por ocasião da decisão de ID 46924606, a Relatoria indeferiu o pedido liminar. O agravado não apresentou contrarrazões (ID 4821208). Compulsando os autos na origem, constata-se que foi prolatada sentença. É certo que a prolação de sentença no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma da decisão de origem, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora